Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001373-71.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MILEIDE DE PAULA MEDEIROS DO BELEM - CPF: 028.229.281-00 (AGRAVANTE), SONIA DE PAULA - CPF: 011.712.901-10 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT (AGRAVADO), SONIA DE PAULA - CPF: 011.712.901-10 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PRESTAÇÃO CONTINUADA — COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

Constata-se que a pretensão
se enquadra na exceção do artigo 2o da
Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu que as ações em curso que envolvam direitos relacionados à assistência à saúde com prestação continuada, serão processadas e julgadas na referida Vara, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Mileide de Paula Medeiros do Belem
contra a decisão que, em
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
, declinou da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Assegura que a Resolução
TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019
“
ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei 7.347/85 e na Lei 8.069/90.
”.

Assevera que “
jamais uma resolução (ato normativo infralegal) poderia criar foro por prerrogativa em favor do Estado e modificar regras de competência material, funcional e territorial estabelecidas pela Legislação Federal, sob pena de violar o art. 22, I, da CF/88
”. Ademais, “
é importantíssimo não confundir a situação de criação de competência (que só pode ser feita pelo legislativo) com a de especialização e organização de varas (que pode ser feita pelo próprio judiciário).
”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 32914979).

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 47639452), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Trata-se de ação cominatória aforada por Mileide de Paula Medeiros do Belém, representada pela genitora, Sonia de Paula, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta, visando que os requeridos disponibilizem suplementos alimentares.

É a síntese. Decido.

Em 25 de julho de 2019, em conformidade com deliberação proferida pelo Órgão Especial, o Exmo. Pres. do Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE No 09/2019, alterando a competência para o processamento e julgamento de todas as ações deste Estado que envolvam o direito à saúde, concentrando-a na 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Através do art. 2a, assentou que as ações em trâmite deveriam permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção daquelas referentes a prestações continuadas, ‘
in verbis
’:

[...]

O sentido conferido a ‘prestação continuada’ consiste nos feitos em que a prescrição médica, seja de medicamentos, ‘home care’, ou providências de qualquer outra natureza, tenha prazo indeterminado para sua cessação.

Como constou no Anexo I da referida resolução, a competência da 1a Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande tem a seguinte abrangência:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

Ademais, em razão do disposto na Portaria n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 2019, a competência exclusiva atrai, inclusive, os feitos ajuizados em regime de plantão judiciário.

Diante destas normas, é evidente que este Juízo passou a ser incompetente para processamento e julgamento de novas ações de saúde, assim como daquelas que já tramitavam, mas que tem como objeto o cumprimento de condenação de natureza contínua (prestação continuada).

Conforme a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de setembro de 2019, a vigência da resolução iniciou-se em 30 de setembro de 2019, e, por isso, é imperioso a remessa deste feito ao juízo competente.

No caso vertente, os suplementos alimentares requeridos serão necessários por prazo indefinido, motivo pelo qual, mesmo tratando-se de cumprimento de sentença, impõe-se a declaração de incompetência deste juízo, com base no dispositivo normativo acima transcrito.

Ante o exposto, com lastro nas normas acima transcritas, declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos à 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão autoral.

Cumpra-se, com a máxima urgência. [...] (Id. 32246988, fls. 49/51).

Trata-se de
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido expresso de tutela de urgência
proposta por
Mileide de Paula Medeiros do Belem
contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Alta Floresta
.

Registra a inicial:

[...] A autora conta com 17 (dezessete) anos, é portadora de
paralisia cerebral
.

Por conta do seu problema de saúde a autora tem como única via de nutrição, para a manutenção da vida a sonda nasoenteral.

Dada a sua forma diferenciada de alimentação a autora
necessita de dieta especializada para atender as necessidades nutricionais
, sendo indicados no presente caso os seguintes produtos: Nutren 1.0, Leite Integral em Pó e Cereal Integral. [...]. (Id. 32246980, fls. 2). [sem negrito no original]

No caso, o Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande e estabeleceu, no ponto de interesse, na Resolução TJ-MT/OE no 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico no 10545, de 30 de julho de 2019, que:

[...] Art. 1o Alterar a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2o Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1o deste Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada
, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

[...]

Art. 8o
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
.

[...]

ANEXO I

Quadro de Competência – Comarca de Várzea Grande

VÁRZEA GRANDE

(...)

(...)

VARA

COMPETÊNCIA

1a Vara Especializada da Fazenda Pública

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública
, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias,
incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública
, em que figure como parte o Município de Várzea Grande

individualmente e/ou
o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
.

(...)

(...)

[...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, constata-se que a pretensão nominada de
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
se enquadra na exceção do artigo 2o, por se tratar de prestação continuada, a autorizar a remessa dos autos ao Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Por fim, consigno que
a gratuidade da justiça foi deferida (Id. 32246980, fls. 22).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020